Tribunal: TJES
Processo: 5010030-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010030-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010030-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO: AURENILTON PEREIRA DOS SANTOS e DALILA SILVA OLIVEIRA 06464005502.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DE PAGAMENTO À RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que a condenou à restituição de valores (R$ 2.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

A recorrente alega a inexistência de relação jurídica, afirmando que não firmou contrato com o autor nem recebeu qualquer pagamento, sustentando que os documentos juntados referem-se a empresa terceira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, especificamente a existência de vínculo contratual com a recorrente; e
(ii)
se o recibo de pagamento emitido por empresa diversa possui o condão de responsabilizar a administradora de consórcios.

RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não desonera o consumidor de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório revela que o recibo de pré-contrato foi emitido por empresa distinta (Finex Consultoria), sem qualquer timbre ou menção à recorrente, não havendo provas de repasse de valores ou contrato formalizado com a administradora.

A ausência de comprovação de relação jurídica e de conduta ilícita por parte da recorrente afasta o dever de indenizar e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte para afastar a condenação imposta à recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença quanto aos outros réus.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A ausência de comprovação de vínculo contratual ou de pagamento efetuado diretamente à empresa demandada exclui a responsabilidade civil por inexistência de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14;

CPC, art. 373, I;

CC, arts. 186 e 927;

Lei nº 11.795/2008.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
AURENILTON PEREIRA DOS SANTOS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16549539): “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de restituição, corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como, condeno ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16549540), a parte recorrente aduz preliminar de ausência de documento essencial, sustentando que não foi firmado contrato entre as partes. No mérito, sustenta que não recebeu nenhum valor advindo do recorrido. Argui também que a Lei de Consórcio (Lei nº 11.795/2008) prevê que valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo.
.
Por conseguinte, pretende a reforma da sentença, no sentido de retirar da recorrente o ônus de devolver valor sequer recebido ou com a improcedência total dos pedidos autorais
.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16549546.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-las.

Da
Ausência de Documento Essencial

A preliminar de ausência de documento essencial arguida pela recorrente confunde-se diretamente com o mérito da demanda, notadamente no que tange à existência da relação contratual e à prova do fato constitutivo do direito do recorrido, qual seja, o efetivo pagamento do valor que se busca restituir.

A ausência de comprovante de pagamento, essencial para a verificação do prejuízo material e da própria relação jurídica, será examinada em profundidade quando da análise meritória do pleito recursal.

Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Infere-se dos autos a ausência de elementos probatórios que demonstrem a contratação do consórcio do recorrido autora com a recorrente.

Pelo contrário, o documento de RECIBO DE PRÉ-CONTRATO (ID 16549460) atesta o recebimento da importância de R$ 2.000,00 pela FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA, empresa diversa da recorrente. Não há no referido documento, sequer, o timbre da recorrente.

Observa-se, também, que as mensagens via aplicativo WhatsApp (ID 16549463), trocadas entre o recorrido e Dalila - FinEx, não possuem força probatória de comprovar a existência de vínculo ou pagamento realizado em favor da recorrente. A recorrente, inclusive, afirmou, na contestação (pág. 5), não ter encontrado em sua base de dados qualquer informação sobre eventual relação jurídica com a autora.

Nesse contexto, não restou devidamente comprovado nos autos pagamento em favor da Recorrente, tampouco relação jurídica que a vincule ao recorrido. Nas conversas, e, ainda, no boletim de ocorrência, nada consta acerca de contrato de consórcio. Tendo a parte autora, ora Recorrido, não logrado em seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC, resta afastada a conduta ilícita imputada à recorrente.

Em consequência, Em consequência, o pleito autoral, no que tange à responsabilidade/condenação da recorrente, deve ser julgado improcedente, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da recorrida, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação da recorrente na presente lide. Assim, o recurso é parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcialmente a sentença de ID 16549539 para afastar apenas a condenação da recorrente na presente lide. Mantidos inalterados os demais termos da sentença

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5010030-65.2024.8.08.0035

Recorrente(s): CNK Administradora de Consorcio Ltda.

Recorrido(a)(s/as): Aurenilton Pereira dos Santos e Dalila Silva Oliveira 06464005502

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE DA VENDA FALSA DE VEÍCULO. TEORIA DA APARÊNCIA E RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DIVERGÊNCIA PARCIAL DO RELATOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela administradora de consórcios contra sentença que a condenou, solidariamente, à restituição de R$ 2.000,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em virtude de fraude (golpe) praticada por terceira que se passou por sua preposta. O voto do eminente Relator deu provimento ao recurso para afastar totalmente a condenação da recorrente. Abre-se divergência.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente responde objetivamente, com base na teoria da aparência e no risco do negócio, pelos danos materiais decorrentes do golpe perpetrado; e (ii) se a situação vivenciada pelo autor (fraude de terceiro) é capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica de base possui nítido viés consumerista (arts. 2º e 3º do CDC).
Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)

.

4.

Com a devida vênia ao Relator, a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo autor por conta do princípio do risco do negócio e da teoria da aparência

..
. A fraude ocorreu por meio de tratativas nas quais a terceira utilizou a identificação comercial da ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a absoluta ausência de vínculo com a falsária, caracterizando o fortuito interno.

5.

Restando demonstrado o dano material pelo comprovante de quitação, o consumidor deve ser ressarcido do valor de R$ 2.000,00 que se destinou erroneamente aos estelionatários, de forma simples

.

6. Quanto aos danos morais, encontram-se excepcionalmente ausentes diante do falso praticado na hipótese, situação que também vitimiza a própria fornecedora.
A recomposição deve abranger apenas o prejuízo patrimonial do autor, eis que a reparação moral, não evidenciada concretamente na mera falha, configurar-se-ia excessiva e desproporcional para o caso

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A fornecedora responde objetivamente, com base na teoria da aparência e no risco do negócio, por fraude perpetrada por falsários que utilizam sua identificação comercial. 2. A ocorrência de fraude praticada por terceiros (golpe), embora enseje a reparação material do valor perdido, não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 18; CC, arts. 186 e 927.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal